Tribunal: TJSP
Processo: 2281543-46.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Carlos Bueno
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
"AGRAVO INTERNO tirado de decisão de não conhecimento de embargos interpostos por amicus curiae. Finalidade de realizar sustentação oral no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2281543-46.2019.8.26.0000. Ação direta julgada em 9-9-2020. Perda superveniente do objeto. Agravo prejudicado."

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000936310
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2281543-46.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
AUTCOBS
-
ASSOCIAÇÃO
DOS
USUÁRIOS
DE
TRANSPORTES
COLETIVOS DA BAIXADA SANTISTA, é agravado FETPESP - FEDERAÇÃO
DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM PREJUDICADO O AGRAVO.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO
FRANCO
(Presidente),
FERRAZ
DE
ARRUDA,
ADEMIR
BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI,
CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY,
SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES
DE CARVALHO, ARTUR MARQUES, CAMPOS MELLO, RICARDO ANAFE,
XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES,
FERREIRA RODRIGUES, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI E
FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
CARLOS BUENO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2281543-46.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 53.494OE
2
Agravo Interno Cível no 2281543-46.2019.8.26.0000/50001
Agravante: AUTCOBS - Associação dos Usuários de Transportes Coletivos da
Baixada Santista
Agravado: Fetpesp - Federação das Empresas de Transportes de Passageiros
do Estado de São Paulo
Interessados: Presidente da Câmara Municipal de Cubatão e Prefeito do
Município de Cubatão
Comarca: São Paulo
Voto no 53.494OE
“AGRAVO INTERNO tirado de decisão de não
conhecimento de embargos interpostos por amicus curiae.
Finalidade de realizar sustentação oral no julgamento da
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade
no
2281543-46.2019.8.26.0000. Ação direta julgada em 9-
9-2020.
Perda
superveniente
do
objeto.
Agravo
prejudicado.”
Ação direta de inconstitucionalidade proposta pela
Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado de
São Paulo, objetivando à suspensão da eficácia da Lei no 2.399, de
29-4-1997, do Município de Cubatão.
Admiti o ingresso da Associação dos Usuários de
Transportes Coletivos da Baixada Santista na condição de amicus
curiae, nos termos do permissivo legal do § 2o do art. 7o da Lei no 9.868,
de 10-11-1999.
Na sessão de 5-8-2020, após sustentações orais do dr.
Allan Vinicius de Moura e da dra. Paula Ravanelli Losada, indeferi o
pedido de sustentação oral requerido pela associação, decisão
referendada pelo Órgão Colegiado. O julgamento foi adiado a pedido
do eminente Des. Torres de Carvalho.
Às fls. 379/383 dos autos digitais da ação direta, a
Associação dos Usuários de Transportes Coletivos da Baixada Santista
formulou novo pedido para sustentação oral, agora, na sessão que se
realizaria em 12-8-2020. Despachei, afirmando que essa questão já fora
analisada e indeferida por votação unânime, pelo Colegiado do Órgão
Especial. O processo permaneceu adiado, a pedido do Des. Torres de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2281543-46.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 53.494OE
3
Carvalho.
Em face da decisão colegiada e do despacho de fls. 388,
manifestou embargos declaratórios, com efeitos modificativos, visando
suprir omissão e corrigir erro material. Citou julgado do STF que por
maioria de voto permitiu sustentação oral do amicus curiae e decisão
monocrática proferida pelo Min. Celso de Mello, no mesmo sentido.
Afirmou que (i) o requerimento de assistência teve fundamento no art.
7o, § 2o, da Lei no 9.868/99, nos arts. 121, parágrafo único e 124 do CPC
e no art. 6o da CF/88; (ii) a associação defende interesses da categoria
que representa (usuários de serviços de transporte público e privado),
por isso tem legitimidade, capacidade e interesse jurídico para figurar
no polo passivo da ação, como “interveniente-assistente-passiva”; (iii)
o autor busca eliminar a livre concorrência, com o fim da participação
das “lotações” na prestação do serviço de transporte de passageiro;
(iv) Cubatão é a única cidade da baixada santista que autoriza o
transporte coletivo por meio de “lotação” e é justamente o local em
que a tarifa é a menor, valor condizente com a situação econômico-
financeira de grande parte da população; (v) a decisão de fls. 336 não
deixou expresso que a intervenção da associação se daria na condição
de amicus curiae, logo, ingressou como assistente, nem definiu seus
limites; (vi) o regimento interno do tribunal não veda a sustentação
oral do terceiro interessado; (vi) houve violação ao art. 5o, II, LIV e LV
da CF/88, art. 7o, § 2o, da Lei no 9.868/99, arts. 121, parágrafo único e
124 do CPC e art. 147, § 2o, do RITJSP.
Apesar de tempestivos, não conheci dos embargos, pois
o art. 138, § 1o, in fine, do CPC, que permite ao amicus curiae interpor
embargos de declaração, não se aplica em sede de controle abstrato de
inconstitucionalidade, já que a intervenção de terceiros em ação direta
de inconstitucionalidade tem características distintas deste instituto
nos processos subjetivos. A lei que regula a ação direta, por ser
especial, prevalece sobre as normas gerais do Código de Processo
Civil. Nesse sentido, citei os seguintes precedentes do Órgão Especial:
ED no 2161660-71.2020.8.26.0000/500000, rel. Des. Moacir Peres, j. em
24-7-2020; ED no 2097874-87.2019.8.26.0000/50000, rel. Des. Álvaro
Passos, j. em 16-10-2019; e ED no 2026251-94.2018.8.26.0000/50000, rel.
Des. João Carlos Saletti, j. em 15-5-2019. E, mesmo se assim não fosse

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2281543-46.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 53.494OE
4
impossibilidade de o amicus curiae interpôs embargos de declaração
, ainda seria caso de não conhecer do recurso porque os embargos
têm por finalidade aclarar a decisão obscura, eliminar a contradição e
suprir a omissão, além de corrigir erros materiais. Mas é preciso
apontar a obscuridade, omissão, contradição ou erro material, para
que se possa conhecer dos embargos de declaração. A existência
isolada ou cumulada na decisão recorrida, de algum desses defeitos, é
o pressuposto de admissibilidade dos embargos. O ilustre defensor
que subscreveu o recurso dos embargos alegou a existência de vícios,
mas não apontou a omissão, a contradição, a obscuridade ou o erro
material das decisões embargadas
Agora
interpõe
agravo
regimental
pleiteando
o
acolhimento dos embargos de declaração, para que se lhe permita
realizar sustentação oral. Oportunizado o contraditório, a Federação
das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado de São Paulo
requer seja negado provimento ao agravo.
É o relatório.
Com
o
julgamento
da
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade 2281543-46.2019.8.26.0000, em 9-9-2020, este
agravo interno perdeu o objeto.
Por esse motivo, pelo meu moto, julgo prejudicado o
agravo.
CARLOS BUENO
Relator